Tribunal: STF
Processo: HC 110584
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretensão de imposição de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pelo impetrante. Incidência da Súmula nº 691 desta Suprema Corte. Superveniência de julgamento pelo STJ. Substituição de título. Precedentes. Writ prejudicado.



    1. Trata-se de decisão indeferitória de liminar, devendo incidir, na espécie, a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. Habeas corpus não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em razão de as questões levadas para discussão – e trazidas no presente writ – não terem sido objeto de análise de forma definitiva pelo Tribunal de Justiça estadual.



    3. A decisão proferida, nesses casos, substitui a decisão que a precedeu e, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos, razão pela qual está prejudicada a impetração.



    4. Esse fundamento também não discrepa da jurisprudência desta Suprema Corte, que, em casos como esse, também não tem conhecido da impetração, por entender ocorrente a supressão de instância. Precedentes.



    5. Ordem prejudicada.